Tribunal: TJPA
Processo: 0000321-62.2020.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000321-62.2020.8.14.0036

APELANTE: FABIO JUNIOR DIAS CAMARAO, FLAVIO DA SILVA RODRIGUES, JHONES SANTOS MAIA

ADVOGADO DATIVO: AGNOSVALDO DE SOUZA CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra que condenou (i) Fábio Junior Dias Camarão e Jhones Santos Maia à pena de 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, IV, do CP, em concurso formal com o art. 244-B do ECA; e (ii) Flávio da Silva Rodrigues à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa, pelo crime do art. 180 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a aplicabilidade da atenuante inominada e da confissão espontânea e (ii) avaliar a necessidade de recálculo da dosimetria da pena diante da fixação no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores (ECA, art. 244-B) deve ser reconhecida de ofício, pois a pena de 1 ano de reclusão imposta aos apelantes FÁBIO e JHONES sujeita-se ao prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, do CP), reduzido à metade em razão da menoridade à época do delito, lapso que transcorreu integralmente, sem causa interruptiva ou suspensiva, impondo-se a extinção da punibilidade.

4. Não há espaço para a aplicação das atenuantes da confissão e da inominada (CP, art. 66), pois, nos termos da Súmula 231 do STJ, as atenuantes não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

5. O pedido de recálculo das penas resta prejudicado, visto que foram fixadas no mínimo legal (2 anos de reclusão e 10 dias-multa para furto qualificado; 1 ano de reclusão e 10 dias-multa para receptação), não havendo interesse recursal (CPP, art. 577, parágrafo único).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, com declaração oficiosa da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva impõe a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. 2. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal. 3. Inviável o recálculo das penas quando estas foram fixadas no mínimo legal, inexistindo interesse recursal.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 66, 68, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 115, 119, 155, §1º e §4º, IV, e 180; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 577, parágrafo único, 61.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024. Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e nessa extensão, negar-lhe provimento, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade dos apelantes Fábio Junior Dias Camarão e Jhones Santos Maia em relação ao crime previsto no art. 244-B do ECA, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Oeiras do Pará, Fabio Junior Dias Camarão e Jhones Santos Maia foram condenados às penas de 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, IV, do CP, em concurso formal com o art. 244-B do ECA, e Flavio da Silva Rodrigues à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180 do CP (ID 17405337).

Os apelantes pugnam pelo reconhecimento da confissão espontânea e da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP. Além disso, pleiteiam o recálculo da dosimetria da pena, ao argumento de que são primários, possuem bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, além de que não restou provado nos autos que a vítima sofreu consequências extraordinárias em razão da prática delitiva (ID 17405353).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 17405355), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 23459343).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual,
o conhecimento do recurso está parcialmente prejudicado.

Isso porque, quanto ao crime de
corrupção de menores
relativos aos réus Fabio Junior Dias Camarão e Jhones Santos Maia, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, os apelantes foram condenados à pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244-B do ECA.

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, a prescrição incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP, de modo que a majoração do concurso formal não será considerada para fins do cálculo prescricional.

Por conseguinte, o prazo prescricional pela pena aplicada ao crime de corrupção de menores é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, reduzidos pela metade na forma prevista no art. 115 do CP, tendo em vista que o apelante Fabio nasceu em 02/09/2001 (ID 17405281) e Jhones em 26/10/2001 (17405281, pág. 7), sendo, portanto, menores de 21 anos à época do crime, praticado em 1º/1/2020 (17405285, pág. 2).

Não obstante, considerando que entre o recebimento da denúncia em 18/03/2020 (ID 17405286), e a prolação da sentença condenatória em 23/05/2022 (ID 17405337, pág. 8), transcorreu período superior ao prazo prescricional reduzido de 2 anos, sem que tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa é medida que se impõe e, por conseguinte, a extinção da punibilidade.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade dos réus Fabio Junior Dias Camarão e Jhones Santos Maia em relação ao crime de corrupção de menores, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, V, 110, §1º, 115 e 119, todos do CP.

No mérito
, verifico inexistir margem para acolher o pleito de aplicação das atenuantes inominada e da confissão espontânea.

Isso porque a basilar do crime de furto praticado por FÁBIO e JHONES foi fixada no mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, enquanto a do crime de receptação praticado por FLÁVIO foi fixada no mínimo legal de 1 ano e 10 dias-multa. No ponto, cabe salientar que foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor de todos os recorrentes, tendo o juízo sentenciante deixado de reduzir a reprimenda aquém do mínimo em razão da incidência da Súmula n. 231/STJ.

No ponto, perfeitamente válido o entendimento do magistrado sentenciante, visto que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011), de modo que não há que se falar em nova valoração da confissão espontânea, tampouco em reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do CP.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024).

De mais a mais, as considerações do apelante acerca de seus predicados pessoais favoráveis, bem como da ausência de consequências extraordinárias experimentadas pela vítima são inteiramente inócuas para fins de reforma do cálculo dosimétrico, visto que as vetoriais do art. 59 foram valoradas como neutras pelo juízo recorrido. Nesse contexto, resta prejudicada a análise da referida linha argumentativa por manifesta
ausência de interesse recursal
CP, art. 577, parágrafo único).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego provimento aos apelos para (i) reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal com fulcro no art. 61 do CPP, e declarar a extinção da punibilidade dos apelantes FÁBIO e JHONES em relação ao crime do art. 244-B (corrupção de menores), com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, 115 e 119, do CP, (ii) manter inalteradas as penas dos réus FÁBIO e JHONES em relação ao crime de furto qualificado (2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa) e (iii) manter inalterada a pena do réu FLÁVIO em relação ao crime de receptação (1 ano de reclusão e 10 dias-multa).

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025